Tribunal: STF
Processo: Rcl 85932
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jacyara Alves Sociedade Individual de Advocacia, em 9.10.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Luis/MA na Reclamação Trabalhista n. 0016919-21.2025.5.16.0001, pela qual se teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389:



    “O objeto da presente demanda não versa sobre contrato formal de prestação de serviços autônomos nem relação empresarial entre partes juridicamente estruturadas, mas sim sobre relação de trabalho informal, sem qualquer contrato escrito de prestação de serviços ou associação profissional. (...) Portanto, não se trata de hipótese de ‘pejotização’ formal ou de contrato cível regular, mas de suposta prestação fática, informal e direta de serviços pessoais, o que retira o caso da moldura do precedente citado” (fl. 2, e-doc. 1).



    2. A reclamante relata que “Karen de Oliveira Santos ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas decorrentes. Em sede de contestação (...) arguiu, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603), que discute a licitude de outras formas de organização da força de trabalho que não a relação de emprego” (fl. 2).



    Esclarece que “a autoridade [reclamada] (...) indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, sob o argumento de que a controvérsia não se amoldaria ao referido tema, por se tratar de suposta ‘relação de trabalho informal, sem qualquer contrato escrito’” (fl. 2).



    Afirma que “o ato reclamado, ao indeferir a suspensão do feito, incorre em grave equívoco ao criar uma distinção artificial e insustentável entre a ‘pejotização formal’ e a ‘relação de trabalho informal’. Segundo o d. magistrado, a ausência de um contrato escrito de prestação de serviços ou de associação retiraria o caso da ‘moldura do precedente citado’" (fl. 3).



    Argumenta que “a questão de fundo permanece rigorosamente a mesma, independentemente da existência de um instrumento escrito: discute-se se a relação fática havida entre as partes configurou uma genuína prestação de serviços autônomos ou uma relação de emprego dissimulada. A informalidade é apenas uma circunstância do caso concreto, mas não altera a natureza da controvérsia jurídica, que é precisamente o objeto da análise desta Suprema Corte” (fl. 4).



    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0016919-21.2025.5.16.0001, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o ato reclamado e determinar, em definitivo, o sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº 0016919-21.2025.5.16.0001, até o julgamento final do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389) por esta Suprema Corte” (fl. 8).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão formulado pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



    5. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovem o alegado (parágrafo único do art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso VI do art. 319 do Código de Processo Civil).



    Registre-se, inicialmente, ter a reclamante deixado de juntar aos autos cópia da decisão reclamada, da inicial da reclamação trabalhista e qualquer outro documento relativo ao processo subjacente. A reclamante limitou-se a transcrever na inicial desta reclamação trecho incompleto da decisão reclamada.



     Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para a reclamante emendar a petição inicial por se comprovar a inviabilidade jurídico-processual de processamento desta presente reclamação.



    Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, ao indeferir o sobrestamento do processo requerido pela reclamante, a autoridade reclamada adotou a seguinte fundamentação:



    “Do pedido de sobrestamento



      A reclamada requer a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603), pendente de julgamento pelo STF, que trata da licitude da contratação de profissionais autônomos ou por pessoa jurídica, especialmente quanto à atuação de advogados em escritórios. 



    Contudo, não assiste razão à parte reclamada. 



    O objeto da presente demanda não versa sobre contrato formal de prestação de serviços autônomos nem relação empresarial entre partes juridicamente estruturadas, mas sim sobre relação de trabalho informal, sem qualquer contrato escrito de prestação de serviços ou associação profissional. 



    A própria reclamada reconhece a inexistência de instrumento contratual escrito com a autora, seja como pessoa física ou jurídica, tampouco trouxe aos autos qualquer contrato de associação de advogado previsto no art. 39 do Regulamento Geral da OAB, nem contrato de prestação de serviços autônomos. 



    Portanto, não se trata de hipótese de ‘pejotização’ formal ou de contrato cível regular, mas de suposta prestação fática, informal e direta de serviços pessoais, o que retira o caso da moldura do precedente citado. 



    Além disso, o sobrestamento do feito implicaria indevida morosidade processual e frustração do acesso à jurisdição, sobretudo em processo submetido ao rito sumaríssimo, cuja celeridade é constitucionalmente assegurada (CF, art. 5º, LXXVIII). 



    Assim, rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.389 do STF. 



    Da natureza da controvérsia 



    Trata-se de controvérsia sobre suposta relação de emprego informal entre as partes, na qual a reclamante alega ter exercido funções típicas de advogada empregada, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sem, contudo, ter sua CTPS anotada ou direitos trabalhistas respeitados. 



    A análise do vínculo de emprego no caso concreto dependerá da produção de prova robusta e convincente, dado que não há contrato de trabalho, de prestação de serviços autônomos ou de associação de advogado nos autos, tampouco documentos que revelem claramente a configuração ou a inexistência do vínculo. 



    Desse modo, a matéria fática permanece controvertida e deverá ser analisada após regular instrução processual, com especial atenção à prova testemunhal e, se necessário, ao depoimento pessoal das partes. 



    Diante do exposto: REJEITO o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.389 do STF (ARE 1.532.603); 



    Reconheço que a controvérsia envolve possível vínculo de emprego informal, cuja existência dependerá da produção de prova robusta e convincente; Mantenham-se os autos em curso, com prosseguimento da instrução processual” (www.trt16.jus.br).



    A reclamante não juntou aos autos eletrônicos da presente reclamação, tampouco no processo de origem, algum documento idôneo comprobatório da formalização da contratação da beneficiária da decisão reclamada, evidenciando-se que o vínculo entre as partes era meramente informal.



    A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não havendo cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025).



    “Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de contrato escrito. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de estrita aderência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’ (e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora